Tribunal: STF
Processo: ARE 1374759
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado:



    Administrativo. Ação de conhecimento objetivando o Autor, a anulação do procedimento administrativo referente à prestação de contas do ordenador de despesa da Câmara Municipal, dos anos de 1997 a 2000, do Município de Cantagalo, bem como que o Réu seja compelido a sustar a exigibilidade dos valores que foram recebidos em razão do exercício do cargo de vereador, figurando no polo passivo o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Cantagalo. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o procedimento administrativo, em questão, tornando inexigíveis as cobranças realizadas em face do Autor. Apelação do Estado do Rio de Janeiro. Preliminar de ilegitimidade passiva que se rejeita, tendo em vista que a discussão gira em torno da legalidade dos atos administrativos praticados pelo Tribunal de Contas do Estado, que acarretou a condenação do Apelado à devolução dos valores recebidos acima do teto previsto na Constituição Federal, nos anos de 1997 a 2000, sendo, portanto, evidente a pertinência subjetiva do Apelante. Valores dos subsídios recebidos pelo servidor a título de exercício de vereança no Município de Cantagalo, no período de 1997 a 2000, que foram estabelecidos pela Resolução nº 172/1996, anterior à Emenda Constitucional 25/2000, esta que, ao alterar o artigo 29, inciso I da Constituição Federal, estabeleceu parâmetros máximos para os subsídios de acordo com o subsídio dos Deputados Estaduais. Recurso Especial de n° 1244182/PB, na sistemática dos recursos repetitivos, que pacificou o entendimento no sentido de que os subsídios recebidos pelo servidor público, de boa-fé, a título de vencimento ou de remuneração, em razão de erro da Administração Pública, não servem de fonte de enriquecimento ilícito, mas de sua subsistência e de sua família, não ensejando a devolução aos cofres públicos. Precedentes do TJRJ. Desprovimento da apelação, confirmada a sentença em remessa necessária. 



    O recorrente alega violação aos arts. 29, VII, e 71, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta que “considerando-se que o demandante pretende resistir à cobrança da dívida movida pelo Município de Cantagalo (execução fiscal decorrente da CDA 20080006985) e, ainda, que o Estado do Rio de Janeiro carece de pretensão executória em face do ex-parlamentar por valores por ele indevidamente recebidos, resta indubitável a ilegitimidade passiva do ente político.”



    Aduz, ainda, que “é nítido que se está diante de uma violação frontal ao texto constitucional, não configurando erro inescusável e afastando a presunção de boa fé dos parlamentares, que receberam a remuneração em desacordo com a Constituição Federal, ainda que de acordo com lei municipal inconstitucional.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, é importante pontuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.473 RG, ministro Cezar Peluso, Tema n. 425, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, por tratar-se de litígio referente à matéria infraconstitucional. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública, versa sobre tema infraconstitucional. 



    Para além disso, no tocante a alegação de ilegitimidade passiva, o Tribunal de origem examinou os fatos constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    De início, cumpre assinalar, que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante deve ser rejeitada, tendo em vista que a discussão gira em torno da legalidade dos atos administrativos praticados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que acarretou a condenação do primeiro Apelado (ADEMIR) à devolução dos valores recebidos acima do teto previsto na Constituição Federal, nos anos de 1997 a 2000, pelo exercício do cargo de vereador, sendo, portanto, evidente a pertinência subjetiva do Apelante no caso dos autos. 



    […] 



    Assim, rever o seu posicionamento incidiria, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator